Tribunal: STF
Processo: ARE 1525485
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA E SERVIÇOS – ICMS. TRANSPORTE DE CARGAS. RECOLHIMENTO ANTECIPADO. REEXAME DA CONTROVÉRSIA SOBRE LEI LOCAL: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Turma do Tribunal de Justiça de Goiás:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA E SERVIÇOS – ICMS. TRANSPORTE DE CARGAS. RECOLHIMENTO ANTECIPADO. CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA RESERVA LEGAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. ISENÇÃO MEDIANTE TERMO DE CREDENCIAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 76, RCTE E INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 598/2003-GSF. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL QUE SE IMPÕE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A cobrança antecipada do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços – ICMS para transporte de cargas no Estado de Goiás é constitucional, porquanto advém do fato de que a definição dos procedimentos para obter autorização para dispensa do recolhimento antecipado podem ser estabelecidos por instrução normativa, visto que não se trata de matéria afeita à reserva de lei, nos termos do artigo 97 do Código Tributário Nacional – CTN. 2. A antecipação do prazo de recolhimento do tributo não viola a garantia constitucional da não-cumulatividade, uma vez que o regulamento estadual e as instruções normativas não vedam ou restringem o aproveitamento do crédito do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços – ICMS oriundo da aquisição de insumos necessários a prestação do serviço de transporte de cargas, mas tão somente faculta ao contribuinte deduzir do pagamento antecipado do referido imposto o valor do crédito presumido utilizado, em substituição ao sistema normal de creditamento, de conformidade com o previsto no artigo 64, I, do Regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás e Convênio Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços nº 106/96. 3. Não padecendo de inconstitucionalidade a cobrança antecipada do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços – ICMS para transporte de cargas no Estado de Goiás, não há que se falar em violação aos princípios da reserva legal e da não-cumulatividade, nem tampouco em inexigibilidade da cobrança na forma efetuada pelo 
Ente Fazendário. 4. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA” (fl. 12, doc. 10).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 5º, o art. 37, o inc. II do art. 146, o inc. I do art. 150 e o inc. XII do § 3º do art. 155 da Constituição da República. 



    Afirma que, “no caso em escopo, importa destacar que o v. acórdão de 
mov. 61, ao negar provimento a necessária reforma da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, redundou em ofensa frontal a regras e princípios constitucionais, especialmente no tocante ao disposto no artigo 5º, inciso II; artigo 37; artigo 150, inciso I; artigo 146, II; e artigo 155, § 2º, inciso I, todos da Constituição Federal, além da decisão proferida por este C. STF no RE 598.677 – Tema 456 da Repercussão Geral, ao entender que a antecipação de pagamento estaria sob o crivo do princípio da reserva legal” (fl. 6, doc. 18).



    Assevera que, ”ao se analisar o caso de pagamento antecipado, como no caso trazido pela Recorrente (artigo 76, V, do RCTE), temos que o fato de se antecipar o recolhimento do imposto não se trata de mera alteração do aspecto temporal da regra matriz de incidência, mas sim de uma antecipação do fato gerador e da forma de cálculo para recolhimento. Logo, somente com a edição de lei ordinária o Estado estaria autorizado a exigir tal recolhimento antecipado, em obediência ao princípio da reserva legal” (fl. 12 , doc. 18).



    Sustenta que a “norma estadual, mais especificamente o artigo 76, V, do regulamento estadual – Regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás (RCTE), Decreto n. 4.852/1997, merece ser declarada, mediante sistema de controle difuso de constitucionalidade, e para atender ao disposto no art. 102 e alíneas da Constituição Federal de 1988, a inconstitucionalidade e consequente inaplicabilidade do dispositivo, por flagrante violação aos princípios da 
não-cumulatividade e da legalidade” (fl. 16, doc. 18).



    Pede o “conhecimento deste recurso e, no mérito, seu provimento integral, para o fim de reformar o acórdão de movimento 61 recorrido, para conceder provimento a apelação interposta pela ora Recorrente” (fl. 22, doc. 18).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 280 deste Supremo Tribunal (doc. 25).



    4. Neste agravo, a agravante alega que “este Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 598.677, concluiu que ao se delegar genericamente ao Poder Executivo a possibilidade de definição das hipóteses de antecipação de ICMS, trava um ‘diálogo em branco’, cabendo, tão-somente por disposição legislativa específica para estabelecer critérios e hipóteses claras em que a exigência (antecipação) poderia ser realizada e não por um mero Decreto. Ou seja, há a necessidade da existência de lei definindo a regra matriz de incidência. Concluindo, o artigo 76, V, do RICMS padece de validade ante a sua flagrante inconstitucionalidade (matéria reconhecida em repercussão geral), pelo aviltamento ao princípio da reserva legal” (fl. 15, doc. 30).



    Pede “o provimento do presente agravo denegatório, para admissão do Recurso Extraordinário e no mérito, a Agravante pugna pelo seu provimento integral, para o fim de, aplicando a legislação mais adequada, reformar o acórdão recorrido, para dar provimento ao agravo de instrumento interposto” (fl. 22, doc. 30).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.677, paradigma do Tema 456 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal” (DJe 5.5.2021). Essa é a ementa desse julgado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. ICMS. Artigo 150, § 7º, da Constituição Federal. Alcance. Antecipação tributária sem substituição. Regulamentação por decreto do Poder Executivo. Impossibilidade. Princípio da legalidade. Reserva de lei complementar. Não sujeição. Higidez da disciplina por lei ordinária. 1. A exigência da reserva legal não se aplica à fixação, pela legislação tributária, de prazo para o recolhimento de tributo após a verificação da ocorrência de fato gerador, caminho tradicional para o adimplemento da obrigação surgida. Isso porque o tempo para o pagamento da exação não integra a regra matriz de incidência tributária. 2. Antes da ocorrência de fato gerador, não há que se falar em regulamentação de prazo de pagamento, uma vez que inexiste dever de pagar. 3. No regime de antecipação tributária sem substituição, o que se antecipa é o critério temporal da hipótese de incidência, sendo inconstitucionais a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei, já que o momento da ocorrência de fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência submetido a reserva legal. 4. Com a edição da Emenda Constitucional nº 3/93, a possibilidade de antecipação tributária, com ou sem substituição, de imposto ou contribuição com base em fato gerador presumido deixa de ter caráter legal e é incorporada ao texto constitucional no art. 150, § 7º. 5. Relativamente à antecipação sem substituição, o texto constitucional exige somente que a antecipação do aspecto temporal se faça ex lege e que o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária. 6. Somente nas hipóteses de antecipação do fato gerador do ICMS com substituição se exige, por força do art. 155, § 2º, XII, b, da Constituição, previsão em lei complementar. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (RE n. 598,677, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJE 5.5.2021).



    7. No caso vertente, o Tribunal de origem assentou: 



    “Em síntese, a parte autora pretende a abstenção pelo Estado de Goiás da exigência do recolhimento antecipado do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS referente às vendas interestaduais que realiza na forma do artigo 76, V, do Código Tributário Estadual e Instrução Normativa – GSF nº 598/2003, 
por entender que violam os princípios da reserva legal e da 
não-cumulatividade. (...)



    não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva legal na definição do prazo para recolhimento do tributo mediante atos normativos infralegais, porquanto, nos termos do artigo 97 do Código Tributário Nacional, o princípio da estrita legalidade tributária não se aplica à definição de data para adimplemento d e imposto (...)



    Para além disso, também não há que se falar que a antecipação do prazo de recolhimento do tributo estaria suprimindo a garantia constitucional da não-cumulatividade, uma vez que o regulamento estadual e as instruções normativas não vedam ou restringem o aproveitamento do crédito do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços – ICMS oriundo da aquisição de insumos necessários a prestação do serviço de transporte de cargas, mas tão somente faculta ao contribuinte deduzir do pagamento antecipado do referido imposto o valor do crédito presumido utilizado, em substituição ao sistema normal de creditamento, de conformidade com o previsto no artigo 64, I, do Regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás e Convênio Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços nº 106/96” (fls. 5-8, doc. 10).



    A apreciação do pleito recursal exigiria interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Tributário Estadual, Instrução Normativa – GSF n. 598/2003 e Decreto n. 4.852/1997). Assim, a alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 280 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. PAGAMENTO. ANTECIPAÇÃO PARA MOMENTO ANTERIOR À OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. NECESSIDADE DE DISCIPLINA EM LEI EM SENTIDO ESTRITO. TEMA 456 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 598.677. EXAME DO 
CASO CONCRETO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.467.526-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.3.2024).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. MERCADORIA ESTRANGEIRA OU IMPORTADA DE OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO. OPERAÇÃO DE AQUISIÇÃO PELA INDÚSTRIA. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA. RECOLHIMENTO ANTECIPADO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 280/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 
n. 1.434.846-ED-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 17.10.2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 
2. Direito Tributário. 3. ICMS. Desconto antecipado. Local de produção do insumo. 4. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Inexistência de prequestionamento da matéria constitucional. Súmulas 282 e 356 do STF. Precedentes. 
6. Razões do recurso extremo dissociadas do que decidido pelas instâncias de origem. Súmula 284 do STF. Precedentes. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negativa de provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.134.558-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.10.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil/2015, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora